Tribunal: TJSP
Processo: 2035889-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia - Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos sócios, relacionados às fls. 258, no polo passivo da execução – Recurso do sócio coexecutado – Não conhecimento – Alegação no sentido de que não foi citado ou intimado para compor o polo passivo da

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia - Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos sócios, relacionados às fls. 258, no polo passivo da execução – Recurso do sócio coexecutado – Não conhecimento – Alegação no sentido de que não foi citado ou intimado para compor o polo passivo da demanda, sendo que sequer restou instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Questões que não foram resolvidas pelo Juízo de origem, o qual, corretamente, determinou a manifestação da exequente acerca do pedido de declaração de nulidade de atos processuais.

Recurso do coexecutado não conhecido.